Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014208-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE - CPF: 060.555.881-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS VICENTE DOS SANTOS - CPF: 046.279.096-75 (VÍTIMA), WEMERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 118.153.354-67 (VÍTIMA), JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 032.870.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO QUE CONCERNE ÀS TESES DE EXCESSO DE PRAZO E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 –
PACIENTE QUE FOI COLOCADO INDEVIDAMENTE EM LIBERDADE, ESTANDO FORAGIDO ATUALMENTE –
2. MÉRITO: AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

1.

Preliminar:
Razão assiste ao i. representante ministerial no que concerne à ausência de interesse de agir quanto às teses de excesso de prazo e revogação da custódia à conta da pandemia da Covid-19, notadamente diante da informação trazida pela d. autoridade impetrada no sentido de que o paciente sequer se encontra recolhido ao cárcere; a ensejar, nesse ponto, a extinção da ação mandamental sem análise do mérito.

2.

Mérito:
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos perpetrados e a periculosidade social do sujeito. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WELITON DOMINGOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 3226-16.2019.8.11.0050 (cód. 111232), em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, inc. I c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do Código Penal
(Fato 03) e
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do Código Penal
(Fato 04), na forma do art. 69 do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
01/03/2019
e conquanto tenha sido recolhido ao cárcere na data de
04/07/2019
– ocasião em que preso em flagrante por outro delito [tráfico de drogas] –,
não se sabe quando foi cumprida a ordem prisional ora hostilizada
, uma vez que inexiste certidão de cumprimento do respectivo mandado.

Nessa ordem de ideias, assenta inicialmente o propalado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo
na duração da custódia cautelar, na medida em que, a despeito de o paciente encontrar-se preso provisoriamente desde 04/07/2019, somente foi citado dos termos da inicial acusatória em 20/12/2019, ao passo que a abertura de vista dos autos à Defensoria Pública para oferecimento de resposta à acusação ocorreu mais de 6 (seis) meses depois, em 26/06/2020, a tornar patente a delonga excessiva na tramitação processual, apta ao relaxamento da prisão.

Como segunda vertente, o impetrante assevera que d. autoridade inquinada de coatora
não se desincumbiu de fundamentar concretamente o decreto de prisão preventiva
, em expressa afronta ao art. 93, inc. IX da CF/88, tendo se limitado a mencionar genericamente a necessidade de garantir a ordem pública, sem, contudo, apontar objetivamente em que medida a liberdade do paciente ofereceria risco ao corpo social [
periculum libertatis
], tampouco os motivos pelos quais seriam inadequadas à hipótese as providências cautelares alternativas.

Diante de tais argumentos, e fazendo menção à situação de emergência em saúde pública desencadeada pela pandemia da Covid-19, bem como à precariedade estrutural do sistema prisional brasileiro, e especificamente da unidade prisional em que se acha recolhido o paciente – dita superlotada; o i. Defensor Público invoca a excepcionalidade da prisão cautelar para vindicar a concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, para relaxar/revogar sua prisão preventiva,
“fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão”
(sic). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A inicial veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 49181454 ao ID 49181498.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1006106-17.2019.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49726489), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 54132466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ação constitucional
(ID 54953472).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não conhecimento do
writ
, em razão da
falta de interesse de agir do paciente
, porquanto sequer se encontra segregado nos autos da ação penal n.o 3226-16.2019.8.11.0050 (cód. 111232), não havendo falar, portanto, em excesso de prazo na duração da custódia cautelar, tampouco em revogação da prisão em razão do risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) decorrente de sua manutenção por tempo excessivo no ergástulo.

Todavia, conquanto entenda por impertinente o não conhecimento da ação mandamental tal como sugeriu o
Parquet
em sua manifestação, concluo que,
ao menos em parte
, a tese suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça merece acolhimento.

Isso porque, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora que, nada obstante a prisão preventiva do favorecido nessa ordem tenha sido decretada em
01/03/2019
e o respectivo mandado de prisão (n.o 0004152-31.2018.811.0050.01.0003-16) tenha sido expedido no dia
03/04/2019
, com a subseqüente citação do acusado no dia
20/12/2019
, a aludida ordem prisional
“ainda se encontra em aberto, pendente de cumprimento (fl. 187), ou seja, o paciente Weliton Domingos da Silva encontra-se ainda foragido nos autos”
(ID 54132466, p. 03).

Além do mais, o d. magistrado de primeiro grau informou nos autos deste remédio heroico que,
“em 11.08.2020 o Diretor da Cadeia local atestou a informação de que o paciente saiu ‘com alvará de soltura’ na data de 30/12/2019, ou seja, encontra-se solto, pois foi colocado em liberdade indevidamente em razão de falha na checagem”
, embora tivesse contra si uma ordem de prisão vigente (ID 54132466, p. 04).

Desta feita, tendo em vista que,
atualmente, o paciente sequer se encontra recolhido em estabelecimento prisional
, estando o mandado de prisão contra si expedido na data de
03/04/2019
pendente de cumprimento desde então;
não há que se falar em excesso de prazo na duração da custódia, tampouco em revogação da custódia preventiva à conta do risco de contágio pelo Covid-19
, eis que, nesses pontos,
falta interesse de agir ao paciente
.

Em sendo assim,
acolho
parcialmente a tese suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne às teses de excesso de prazo e revogação da custódia à conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2),
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. XXII, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto à tese remanescente de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais da medida extrema, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Weliton Domingos da Silva
teve sua prisão preventiva decretada em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido com delitos de homicídio qualificado, perpetrado em face das vítimas
José Carlos Vicente dos Santos
e
Wemerson da Silva Santos
.

Com efeito, verte dos autos eletrônicos que no dia
19/10/2018
, na Rua Arara Azul, Bairro Jardim das Palmeiras, na cidade e comarca de Campo Novo do Parecis/MT, o favorecido nessa ordem, em coautoria com
Jusserand do Nascimento Rodrigues
e
Felipe Marques da Rocha
, dotados de
animus necandi
e utilizando-se de arma de fogo, tentaram ceifar a vida de
José Carlos Vicente dos Santos
, após discutirem sobre a proveniência ilícita de uma bicicleta, que estaria sendo utilizada por
Katiely Cristina Santana Freira
e teria sido subtraída do filho do ofendido algumas horas antes; não tendo o homicídio se consumado porque a vítima conseguir foragir, não sendo atingida pelos disparos de arma de fogo [Fato 03].

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o favorecido nessa ordem, em coautoria com
Jusserand do Nascimento Rodrigues
e
Felipe Marques da Rocha
, agindo com intenção de matar, mediante o emprego de arma de fogo, renderam a vítima
Wemerson da Silva Santos
[filho de
José Carlos Vicente dos Santos
] enquanto o seu genitor tentava foragir do
locus delicti
e efetuaram diversos disparos contra sua cabeça, não tendo o homicídio se consumado porque o revólver, embora acionado, não disparou [Fato 04].

Após o ocorrido e na certeza de que haviam conseguido assassinar
Wemerson
- que prostou-se ao chão após a tentativa de homicídio - os bandidos evadiram do local.

À vista disso, após concluídas as investigações, o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada, como forma de salvaguardar a ordem pública, mormente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados; o que, no entender da i. Defesa, configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de
homicídio qualificado
que lhe está sendo imputado é doloso e apenado com reclusão, cujo patamar máximo abstratamente previsto para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta das condutas
e da aparente
periculosidade
do paciente e de seus comparsas, reveladas pela forma violenta como perpetrados os crimes [
modus operandi
], argumentos que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar (STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para assegurar a regularidade da instrução criminal e resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, por total falta de interesse de agir,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, o presente
habeas corpus
, no que tange às teses de
excesso de prazo e revogação da custódia em razão dos riscos de contágio pelo Covid-19
, fazendo-o com esteio no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. XXII, do RITJMT.

No remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WELITON DOMINGOS DA SILVA
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020